Tribunal: TJDFT
Processo: 0711196-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BANCA EXAMINADORA. MERO EXECUTOR. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO PREJUDICADO.
1. A legitimidade para a causa é matéria de ordem pública que pode ser analisada em qualquer momento ou instância. Contudo, ela não deve ser caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nos elementos da lide, de forma que a legitimidade ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão, bem como, a passiva, àqueles que resistem ou se opõem à pretensão, considerando a pertinência subjetiva do direito de ação.
2. Ausente a pertinência subjetiva da banca examinadora nas ações que discutem prova de concurso público, tendo em vista que estas atuam apenas como executoras do contrato, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva. Precedentes.
3. O juiz não resolverá o mérito quando verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. Inteligência do art. 485, VI, do CPC.
3. Preliminar de ausência de legitimidade passiva. Sentença cassada. Extinção do feito sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.